Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-60.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-60.2011.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ADILSON JOSE LEITE ALVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o Ente Municipal ao pagamento de FGTS e salários inadimplidos, com fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo; (ii) definir se os honorários advocatícios fixados na sentença ilíquida devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 1189) firmou que a prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidor com contrato temporário nulo é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4. Não configurada a prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos.

5. Sendo a condenação ilíquida, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189), j. 04.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra ADILSON JOSÉ LEITE ALVARES, diante da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0000276-60.2011.8.14.0008), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, e, por via de consequência;

b) CONDENAR o requerido ao recolhimento de FGTS, de forma simples (sem a incidência da multa de 40%) para o período laboral da autora, qual seja, 02/05/2007 a 01/12/2008, a serem apuradas em liquidação de sentença;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento dos salários referente aos meses de março, abril, maio e julho do ano de 2008, a serem apurados em liquidação de sentença.

Correção monetária e juros de mora pela aplicação da SELIC nos termos da EC nº. 113/2021, a partir da citação.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos da Súmula 490, do STJ.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, por se tratar de relação jurídica de direito público, sendo inaplicável o entendimento jurisprudencial quanto ao prazo prescricional do FGTS estabelecido no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 709.212. Afirma que a presente demanda está submetida à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assevera que se fossem aplicadas as regras de prescrição da relação de emprego, a ação estaria prescrita, pois decorreram mais de 02 (dois) anos entre a extinção do contrato e o ajuizamento da ação de cobrança.

Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública não se sustenta, diante da legislação estadual que prevê isenção. Por fim, assevera que o percentual de honorários não deveria ter sido fixado na sentença.

Aduz que a aplicação do entendimento do TST e do STF quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS em contratações temporárias nulas não se aplica no caso concreto por ausência de previsão legal expressa, bem como a ausência de comprovação plena dos períodos laborais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do necessário.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra ADILSON JOSÉ LEITE ALVARES, diante da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0000276-60.2011.8.14.0008), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, e, por via de consequência;

b) CONDENAR o requerido ao recolhimento de FGTS, de forma simples (sem a incidência da multa de 40%) para o período laboral da autora, qual seja, 02/05/2007 a 01/12/2008, a serem apuradas em liquidação de sentença;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento dos salários referente aos meses de março, abril, maio e julho do ano de 2008, a serem apurados em liquidação de sentença.

Correção monetária e juros de mora pela aplicação da SELIC nos termos da EC nº. 113/2021, a partir da citação.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos da Súmula 490, do STJ.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, por se tratar de relação jurídica de direito público, sendo inaplicável o entendimento jurisprudencial quanto ao prazo prescricional do FGTS estabelecido no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 709.212. Afirma que a presente demanda está submetida à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assevera que se fossem aplicadas as regras de prescrição da relação de emprego, a ação estaria prescrita, pois decorreram mais de 02 (dois) anos entre a extinção do contrato e o ajuizamento da ação de cobrança.

Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública não se sustenta, diante da legislação estadual que prevê isenção. Por fim, assevera que o percentual de honorários não deveria ter sido fixado na sentença.

Aduz que a aplicação do entendimento do TST e do STF quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS em contratações temporárias nulas não se aplica no caso concreto por ausência de previsão legal expressa, bem como a ausência de comprovação plena dos períodos laborais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do necessário.

Belém, 16/03/2026